Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-96.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-96.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: THURBO LYNE MANUTENCAO & ASSESSORIA TECNICA LTDA

Advogado(s)
:
JOCACIO FERREIRA CERQUEIRA

MAF 06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. PARTE AUTORA QUE JUNTOU DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO ASSINADOS POR SERVIDORES DA PREFEITURA E NOTAS FISCAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8000419-96.2017.8.05.0154 - EDCiv
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
e embargada

THURBO LYNE MANUTENÇÃO & ASSESSORIA TÉCNICA LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator